Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011171-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL - CPF: 158.614.537-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES - CPF: 061.898.941-27 (AGRAVADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (PROCURADOR), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI Nº 1011171-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADOS:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES E PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em que pesem as declarações de impossibilidade dos agravados, não é o que se evidencia dos autos, pois, além de tratar-se de advogado e cirurgião-dentista, extrai-se das cópias dos Impostos de Renda que possuem rendimentos tributais razoáveis, não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país, bem como
não trouxeram elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência ou extratos bancários atualizado.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
contra a decisão interlocutória que, na Ação de Indenização n.º 1047664-35.2022.8.11.0041, ajuizada por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES E PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES
, apesar de indeferir o pedido de tutela de urgência,
deferiu
os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, determinando que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, porquanto não obstante o próprio
decisum
tenha constatado a ausência de verossimilhança nas alegações contidas na inicial, inverteu o ônus da prova, determinando que o agravante apresente nos autos “
os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial”
, bem como deferiu os benefícios da gratuidade de justiça mesmo diante de pedido indenizatório que supera a casa dos R$ 10 milhões, sendo no mínimo contraditório aferir-se um estado de necessidade a quem alega fazer jus a receber monta desta magnitude.

Destaca que, em que pese os autores acostarem aos autos as respectivas declarações de pobreza e cópias das últimas declarações de imposto de renda, do qual seriam isentos, verifica-se que o Sr. Pietros Augusto Rodrigues Lopes é advogado atuante no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, tendo inúmeros processos

cadastrados em seu nome e dos quais recebe os respectivos honorários advocatícios de sucumbência, ao menos; e o Sr. Paulo Henrique Rodrigues Lopes qualifica-se como cirurgião-dentista, sendo inconcebível enquadrá-los na qualidade de miserabilidade a justificar a concessão do benefício.

Afirma ser claro que o que os agravados pretendem é se livrar do pagamento dos ônus da sucumbência acaso saiam vencidos nesta demanda, pois foi atribuído à causa o valor de R$ 10.366.248,86, ao qual alegam fazer jus a título de danos morais e materiais.

Quanto à inversão do ônus da prova, alega que não basta que seja configurada a relação de consumo para que se entenda pela hipossuficiência do consumidor diante do fornecedor ou prestador de serviços.

Afirma que os agravados têm plena capacidade de produzir todas as provas que entendem necessárias para comprovar o fato constitutivo do seu direito, tanto que foram juntados aos autos inúmeros documentos relativos às relações contratuais firmadas com o Bradesco – os contratos, extratos bancários, comprovantes de pagamento, cartas de aviso de inadimplência, dentre outros –, tudo com o intuito de embasar a pretensão formulada na lide.

Diante de tais circunstâncias, sustenta ser absolutamente descabida a inversão do ônus da prova na hipótese, eis que não estão presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a verossimilhança das alegações autorais – tal como constatado pela própria r. decisão agravada – e a hipossuficiência dos agravados.

Sob tais argumentos, pugna seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e assistência judiaria gratuita.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 169160183.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID nº 171353659.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES E PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão de todas as negativações efetuadas pelo requerido referente aos contratos n. 166864739, 170497605 e 245112207, que o contrato n. 245112207 seja anulado, bem como que seja restabelecido o contrato n. 170497605. Consta na inicial que os autores são irmãos e possuem dois contratos com a requerida, desconhecendo o terceiro contrato existente.

Narram que o contrato de n. 166864739, se refere a um veículo Fiat Palio, Flex, 2015/2016, no importe de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), sendo financiado a quantia de R$ 23.428,30 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta centavos), financiado em 26/03/2019, em nome do primeiro autor.

Já o contrato de n. 170497605, se refere a um veículo Volkswagen Polo
Sedan, Flex, 2013/2013, no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), sendo financiado o importe de R$ 26.706,02 (vinte e seis mil setecentos e seis reais e dois centavos) na data de 21/05/2019, em nome do segundo autor.

No entanto, o contrato de n. 245112207 se refere a um suposto refinanciamento, do veículo Polo Sedam, negociação essa sem conhecimento dos autores, ou seja, realizada de forma unilateral pelo banco requerido.

Diante de tal cenário, alegam os autores que o agravante vem sistematicamente negativando seus nomes, por dívidas pagas, sendo ajuizado até ação busca e apreensão, mesmo pagando as parcelas no prazo.

Alegam que dentro das inúmeras negativações consta uma, referente ao contrato n. 166864739, no valor de R$ 2.248.740,00 (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e quarenta reais) no dia 26/10/2020 em face do senhor PIETROS AUGUSTO.

Ainda, sustentam que o agravante, sem anuência do senhor PAULO, refinanciou o contrato referente ao veículo Polo Sedan, o qual também vem negativando os autores por falta de pagamento das parcelas.

Ao apreciar o feito, a d. magistrada - Dra. Olinda de Quadros Altomare - apesar de indeferir o pedido de tutela de urgência,
deferiu
os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, determinando que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que
deferiu
os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

- Quanto ao deferimento da justiça gratuita

Inicialmente, verifica-se que, no presente recurso, o agravante impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravados.

Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Muito embora a taxatividade da referida norma tenha sido mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.704.520), a tese firmada, que foi afetada em julgamento de recurso repetitivo, orienta o cabimento do agravo de instrumento apenas "
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
( REsp 1704520/MT, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, a potencialidade de lesão grave e de impossível ou difícil reparação passou a ser, para as hipóteses não listadas no artigo 1.015, pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, devendo a parte comprovar suas alegações de forma clara e inequívoca.

No caso dos autos, pretende o agravante que seja reformada a decisão impugnada que deferiu a justiça gratuita aos autores, ora agravados e, portanto, verifica-se a
urgência
que decorre da inutilidade futura do processo, mormente a possibilidade de extinção do feito por ausência de condição da procedibilidade da ação de origem (pagamento das custas processuais), o que atrai, neste peculiar e específico caso, a admissibilidade recursal.

Pois bem.

O direito à assistência judiciária gratuita pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso
sub judice
, em que pesem as declarações de impossibilidade dos agravados, não é o que se evidencia dos autos, pois, além de tratar-se de advogado e cirurgião-dentista, extrai-se das cópias dos Impostos de Renda constantes do ID nº 112800247 a 112800250 dos autos principais, que eles possuem rendimentos tributais razoáveis (R$12.000,00 anual), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, pelo valor mensal das parcelas dos contratos de financiamento de veículo confirmados pelos interessados, não se verifica a hipossuficiência financeira apta a ampará-los no benefício da gratuidade judiciária,

Ademais, os requerentes/agravados não trouxeram elementos outros a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência ou extratos bancários atualizados.

Com efeito, há que ser revogado o benefício da justiça gratuita, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
acolho
à impugnação à assistência judiciaria,
revogando o benefício concedido
.

- Quanto à inversão do ônus da prova

Quanto a este tópico, melhor sorte assiste ao agravante.

Isto porque, tal insurgência, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, sendo esta uma faculdade do magistrado concedê-la.

A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a requereu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Esta inversão, em verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim, uma regra endereçada ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É regra de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte substitua a outra na produção de prova.

O consumidor, no entanto, tem em seu favor das regras do CDC, dentre elas a acima indicada, de sorte que, em podendo o fornecedor de serviços, fabricante do produto, comerciante, construtor ou os demais indicados na legislação especial, fornecer a prova necessária ao deslinde da questão posta na ação e não o fizer, se sujeitará à sua incidência.

De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a cada ato processual praticável desde, é claro, que dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua realização arcará com o respectivo ônus.

No caso dos autos, os próprios agravados reconhecem terem transações bancárias com a instituição bancária agravante e, consoante extensa peça inicial,

os agravados têm plena capacidade de produzir todas as provas que entendem necessárias para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tanto que juntaram inúmeros documentos relativos às relações contratuais firmadas com o agravante, tais como: contratos, extratos bancários, comprovantes de pagamento, cartas de aviso de inadimplência, dentre outros –, tudo com o intuito de embasar a pretensão formulada na lide.

Assim, por ora, não restou configurada a hipossuficiência técnica dos agravados a autorizar a inversão do ônus
probandi
, sendo certo que a análise dos documentos anexados aos autos poderá ser suficiente para provar o que lhes compete, a fim de dirimir a lide.

Ademais, poder-se-ia, inclusive, estar impondo à parte agravante a produção de uma prova impossível, na medida em que as alegações da exordial podem não ter ocorrido como foram afirmadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, o que não ocorreu no caso.-

(N.U 1021473-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. A norma contida no inciso VIII do art. 6º do CDC não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova. Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373 do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sujeitando-se, todavia, à aplicação das normas do CDC acaso a prova necessária ao deslinde da ação possa ser por ela produzida e não o for.
(TJ-SP - AI: 20641066820228260000 SP 2064106-68.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICI|ÊNCIA TÉCNICA –NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO I – A inversão do ônus da prova, está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço. II – A hipótese não versa relação de consumo ou revela hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadrada como consumidora e nem assume direitos do então segurado.”

(TJMT Agravo de Instrumento 1019087-78.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, diante dos argumentos registrados,
dou provimento ao recurso
, a fim de revogar a assistência judiciária concedida aos agravados e afastar a inversão do ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023